Tribunal: TJSP
Processo: 2071230-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Verificação, em sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos necessários à concessão de tutela de urgência – Art. 300 do CPC – Reversibilidade da medida - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071230-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é agravante BANCO
MERCEDES BENS DO BRASIL S/A, são agravados EDERSON RODRIGO DE
SOUZA e TATIANA APARECIDA GASPERE DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071230-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
21901
AGR. INSTR.:
2071230-10.2019.8.26.0000
COMARCA:
SOCORRO (2a VARA CÍVEL)
AGTE.:
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.
AGDOS.:
EDERSON RODRIGO DE SOUZA E OUTRA
TUTELA DE URGÊNCIA Requisitos Verificação, em
sede de cognição sumária, da presença dos pressupostos
necessários à concessão de tutela de urgência Art. 300 do
CPC
Reversibilidade da medida - Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão trasladada às fls. 27/30 que, em ação declaratória de inexigibilidade de
débito, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão, aduzindo que não há
irregularidades, devendo prevalecer os termos do contrato e não da simulação.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão a parte recorrente.
A decisão agravada é bem fundamentada e foi proferida nos
seguintes termos:
Visto. Fls. 155/172: Acolho como aditamento à inicial. Altere-se a
"classe" dos autos, fazendo constar que se trata de procedimento
comum. No campo "assunto", lancem-se os eventos 4703, 10433,
10439, mantendo-se, ainda, o evento já existente. Do aditamento à
inicial, se extrai que o autor pretende anular os contratos de Cédula
de Credito Bancário BNDES FINAME no 9190316541, proposta no
31101/18 e de Seguro Prestamista n. 1190276488, alegando que
anuíram à determinada proposta para financiamento de um
caminhão, nos termos da "simulação" havida entre as partes, em
27.02.2018, em tratativas com a representante legal da requerida,
conforme fls. 55/57 e de acordo com a "proposta" de fls. 58,
elaborada na mesma data. Dos documentos constantes da
simulação da operação às fls. 55/57, verifica-se que o valor total
financiado seria de R$ 260.410,95 que é a soma do valor das
parcelas devidas. Afirmam que em 28 de Fevereiro de 2018
assinaram a Cédula de Crédito Bancário BNDES Finame no
9190316541, relativa à proposta oferecida em 27.02.2018 e que em
08.03.2018, já existia a Cédula de Crédito Bancário no 1190276488,
no valor de R$ 8.570,38, relacionada ao seguro prestamista sobre a
aquisição do bem (fls. 75/82). Informam que existe outro documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071230-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
de "simulação" do financiamento, elaborado em 08.03.2018, agora
englobando a simulação havida em 28.02.2018 e o contrato de
seguro prestamista, de onde se extrai que as parcelas devidas
somariam a quantia de R$ 296.446,68 (fls. 83/85). De acordo com
os autores, o "segundo contrato/simulação", o de fls. 83/85 contém
parcelas em valores diferentes e a maior do que aquelas que foram
simuladas em 27 e 28.02.2018, sendo que os valores foram
abusivamente majorados, no total de R$ 36.035,73 (trinta e seis mil,
trinta e cinco reais e setenta e três centavos), e são completamente
diversos os valores contidos na simulação e na proposta para
aquisição do bem, o de 27 e 28.02.2018, conforme fls. 55/59 e na
simulação de 08.03.2018, conforme fls. 83/85. Alegam que foram
surpreendidos sobre o aumento quando do pagamento da primeira
parcela do contrato celebrado em 28.06.2018, ocasião em que
perceberam que ele havia sido majorado no valor acima
mencionado, saltando de R$ 260.410,95 para R$ 296.446,68. Agora,
no aditamento à inicial, narram que a Cédula Bancária datada de
28.02.18 foi assinada 02 (duas) vezes, a primeira vez somente pelo
autor EDERSON em sua residência, por orientação da vendedora
FLAVIA DAVILLI e uma semana depois, na concessionária
MERCEDES-BENS IRMÃOS DAVOLI S/A, em Mogi Guaçu, a
pedido da mesma vendedora, sob o argumento de que faltava a
assinatura da esposa do coautor Ederson no referido contrato.
Alegam que foi nesta segunda assinatura que foram induzidos em
erro e que assinaram sem melhores esclarecimentos o contrato de
seguro prestamista, no valor de R$ 8.570,38 (oito mil, quinhentos e
setenta reais e trinta e oito centavos), configurando a hipótese de
venda casada, alegando, ainda, que não foi-lhes dada a
oportunidade do conhecimento prévio do conteúdo do contrato
assinado. Requerem A) depositar, em juízo, o valor que entendem
devido, constante na simulação e na proposta de compra de
27.02.2018, em suas respectivas datas de vencimento, que apontam
como sendo o valor do bem a quantia de R$ 260.410,95; B) a
concessão da tutela de urgência para permanecerem na posse do
bem, enquanto tramita a presente demanda, bem como a
suspensão junto ao SERASA, de todo e qualquer apontamento
oriundo da cédula de crédito bancário BNDES FINAME n.
9190316541 (fls. 83/85) e do Seguro Prestamista n 1190276488 (fls.
75/82); C) que as requeridas se abstenham de realizar qualquer
apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito referente aos
contratos
acima
mencionados;
D)
seja
reconhecida
a
litispendência/conexão entre esta e a ação de busca e apreensão
movida pela co-requerida Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
(autos no 1001390-04.2018.8.26.0601). Foi determinado que os
autores esclarecessem qual o valor efetivamente cobrado, nos
seguintes termos (fls. 173): "Visto. Para a análise do pedido de
antecipação da tutela, é de crucial importância que o autor junte aos
autos o boleto, carnê ou documento equivalente que demonstre qual
o valor da parcela que deveria ser paga no mês de junho de 2018,
bem como nos demais meses de 2018, visto que não informado na
inicial se a parcela cobrada se refere àquela da simulação de fls.
55/57 (cuja prestação, em 15.06.2018, é de R$ 5.391,64; em
15.07.2018, é de R$ 5.382,28, e assim sucessivamente) ou aquela
da simulação de fls. 83/85 (cuja parcela de 15.06.2018 é de R$
7.546,66;
de
15.07.2018
é
de
R$
6.325,70,
e
assim
sucessivamente)." Os autores se manifestaram, alegando que os
boletos emitidos pela requerida se referem aos valores cobrados a
maior e que não foram contratados (fls. 175/184). DECIDO. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071230-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
antecipação da tutela deve ser deferida, visto que presentes seus
requisitos legais, notadamente a verossimilhança do alegado, em
razão dos valor cobrado, conforme fls. 182, que aparenta realmente
divergir daquele que havia sido objeto de simulação entre as partes
(fls. 55/57). Há, ainda, o perigo de dano caso a medida não seja
concedida neste momento, ao menos em parte, notadamente diante
da existência de demanda de busca e apreensão proposta pelo
corequerido Banco Mercedes-Benz. Anote-se, entretanto, que está
sendo adotada tal providencia visando resguardar os interesses dos
autores de acordo com o que foi narrado por eles e porque a medida
mostra-se passível de reversão a qualquer momento, de modo que,
sobrevindo manifestação da parte contrária em que se demonstre
fato completamente diverso do quanto narrado na inicial, a liminar
poderá ser revista. Assim: 1) reconheço a existência de conexão
entre as demandas, em razão da causa de pedir remota deduzida
em ambas, sem necessidade, entretanto, de reunião entre elas.
Basta que se suspenda o andamento da ação de busca e
apreensão, por ora. Nesse sentido: "Agravo de Instrumento. Ação de
busca e apreensão e ação anulatória. Conexão reconhecida em
razão da causa de pedir remota. Reunião das ações a fim de evitar
decisões conflitantes. Suspensão da liminar de busca e apreensão.
Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
0074269-93.2012.8.26.0000;
Relator
(a): Mello Pinto; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 5.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 31/08/2012;
Data de Registro: 01/09/2012)." Anote-se que, nestes autos, os
autores não discutem eventuais cláusulas do contrato que são
comumente discutidas na ação de busca e apreensão, tais como os
juros exorbitantes, forma de amortização do débito, etc..., mas o
contrato em si mesmo que, segundo narrado, não representa o que
restou pactuado entre as partes, na medida em que eles teriam sido
induzidos em erro. 2) quanto ao pedido de depósito em consignação
do valor devido, dispõe o art. 300, § 1o, do CPC, que o Juízo pode
exigir caução da parte visando ressarcir os danos que a outra parte
possa a vir a sofrer, caso a demanda seja julgada improcedente.
Ora, a concessão da tutela antecipada se lastreia apenas em face
daquilo que foi narrado pelos autores, em análise ainda superficial
da lide. Além disso e via de regra, os contratos entabulados devem
ser fielmente cumpridos, tal como pactuados. Desse modo, concedo
aos autores a antecipação da tutela, condicionado, entretanto, ao
depósito em juízo, do valor integral da parcela do contrato que
pretendem ver anulado. 3) acolho a pretensão dos autores (como
medida acautelatória e não de antecipação da tutela) para
determinar aos requeridos que se abstenham de incluir o nome
deles nos órgãos de proteção ao crédito, até final julgamento da
demanda, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
limitada ao valor de R$ 5.000,00. O montante aqui fixado poderá ser
revisto, inclusive de oficio, pelo Juízo. Se já constar o apontamento
do nome dos autores junto aos órgãos de proteção ao crédito em
razão da presente demanda ou mesmo em razão dos contratos de
crédito bancário BNDES FINAME n. 9190316541 (fls. 83/85) e do
seguro prestamista n 1190276488 (fls. 75/82), promovam os autores
o recolhimento da taxa devida para a expedição do oficio para a
suspensão das referidas restrições em seus nomes. 4) Por fim, se e
enquanto cumprido o item 01 desta decisão, fica deferida a posse do
bem objeto dos autos, qual seja, VEÍCULO DA MARCA MERCEDES-
BENZ - CAMINHÃO ATEGO 2426/54 6X2 3E DIES. 2P BÁSICO -
ANO DE FABRICAÇÃO 2017 - ANO MODELO 2018 - CHASSI N.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071230-10.2019.8.26.0000 -Voto no
5
9BM958164JB084941 - PLACA/SP FHX 9558 - RENAVAM
01146657398, de cor branco, ao seu possuidor, que figurará como
depositário dele, servindo a presente decisão como MANDADO DE
MANUTENÇÃO DE POSSE em favor dos autores, independente de
qualquer outra formalidade e enquanto perdurar os depósitos dos
valores da prestação cobrada no contrato vigente. Esclareço que, à
vista dos autos da ação de busca e apreensão já interposta pela
aqui requerida, em face dos autores (ação no
1001390-04.2018.8.26.0601, distribuída perante este mesmo Ofício
Judicial), a própria Mercedez Bens relata na inicial daquele feito que
os autores não pagaram nenhuma prestação de seu financiamento,
o que parece corroborar a tese de que realmente não houve o
pagamento de absolutamente nada. Traslade-se cópia desta
decisão junto aos autos da ação de busca e apreensão,
suspendendo-se aqueles, até segunda ordem. Intime-se
Requereram os autores, ora agravados, a concessão da tutela
antecipada de urgência, inaudita altera parte. Para tanto, exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, de acordo com o art. 300, caput, do CPC.
Em cognição superficial, estão presentes os pressupostos
necessários à concessão da medida, até que sobrevenham maiores elementos de
convicção.
É verossímil a tese dos autores de que foram induzidos a erro,
considerando a diferença entre os valores descritos na simulação e no contrato em si.
Além disso, os requerentes vêm depositando mensalmente em
juízo os valores das prestações, inexistindo prejuízo ao banco. Afinal, a tutela
concedida reveste-se de reversibilidade, podendo o valor caucionado ser levantado e
a cobrança integral das prestações ser restituída posteriormente.
No mais, aplica-se o artigo 252 do RITJSP, que dispõe:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.”
Assim, ratifico os fundamentos da decisão recorrida, aliados
aos agora lançados, para mantê-la.
O agravante fica advertida que eventuais embargos de
declaração estarão sujeitos ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC: Quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071230-10.2019.8.26.0000 -Voto no
6
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não
excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator